Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710872-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ESTER VIEIRA DE AQUINO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIA ESTER VIEIRA DE AQUINO contra sentença proferida em ação revisional, proposta em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. De acordo com a inicial, a autora pediu o recálculo do valor inicial do benefício saldado, observando-se o valor da CTVA na composição do salário de participação e o recálculo do benefício de suplementação, além do pagamento das diferenças de suplementação entre a data da aposentadoria e a data da efetiva inclusão em folha, respeitado o prazo prescricional quinquenal (ID 21837553). Ainda na inicial alegou, em suma, ser beneficiária do complemento de aposentadoria por tempo de contribuição referente ao plano "REG-REPLAN", posteriormente migrado para o "saldamento", que consistia na radiografia do plano atual, como se o empregado tivesse se aposentado e adquirido o direito em 31 de agosto de 2006. Asseverou que a requerida não incluíra no cálculo do benefício saldado a parcela salarial denominada "CTVA" - Complemento Temporário Variável Ajuste de Mercado”, que é parte integrante da verba salarial denominada “função”, conforme reconhecido pela Justiça do Trabalho em decisão transitada em julgado, e que deveria ter integrado o salário de participação no mês de agosto de 2006. Pontuou acerca da inclusão da CTVA no saldamento, que deveria compor o seu salário de contribuição pago em 31.08.2006 e sustentou fazer jus a diferenças de suplementação, desde a concessão do benefício em parcelas vencidas e vincendas até a efetiva incorporação em folha. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão interlocutória de ID 21838386. Na sentença, o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (ID 21838428). Nesta sede recursal, a autora apela, preliminarmente, contra o indeferimento do benefício (ID 18625580). Apesar de alegar estado de pobreza, a apelante não apresentou documentos aptos à comprovação de seu estado, nos termos do art. 99, §2o, CPC. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se a recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ela assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. , , 4 de dezembro de 2020 15:29:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador